Tribunal: CARF
Processo: 15889.000149/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15889.000149/2010-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-013.069 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, restando preclusa sua alegação em recurso
voluntário.
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos capítulos referentes a: “depreciação”, ao “rateio” e aos “custos da fase agrícola, em virtude
da preclusão consumativa. Na parte conhecida, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis utilizados na fase
agrícola. Vencido o conselheiro Walker Araújo que manteve a glosa referente aos custos com
combustíveis utilizados para transporte de trabalhadores.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocad), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira Larissa Nunes
Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000149/2010-06
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono PARTE do relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep relativa ao
período de apuração de junho de 2005.
Assim consta do Termo de Verificação Fiscal – Consolidado às folhas 09/11:
O crédito objeto da análise se originou na empresa USINA DA BARRA S/A AÇUCAR E
ÁLCOOL, CNPJ – 44.814.325/0001-83, que foi incorporada em 30/03/2006 pela
Açucareira Corona S/A (em 09/05/2006 alterada a razão social para Usina da Barra
S/A Açúcar e Álcool) CNPJ 48.661.888/0001-30, que por sua vez foi incorporada em
28/02/2007 pela Danco Participações S/A (em 16/03/2007 foi alterada a razão social
para Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool), CNPJ 08.070.508/0001-78. Em 22/12/2009,
em nova alteração, a razão social passou a ser Cosan S/A Açúcar e Álcool.
Em 24/06/2010 foram lavrados Termos de Verificação Fiscal relativos aos primeiro e
segundo trimestre de 2.005 que culminaram em glosas de créditos de Pis e Cofins,
relativas aos mercados interno e externo.
Tais glosas geraram reflexo nos saldos acumulados do mercado interno de PIS e da
Cofins, restando insuficiente para suportar o valor descontado pela fiscalizada das
contribuições devidas no mês de junho/2005, no valor de R$ 119.478,70 referente ao
PIS e R$ 694.138,28 à Cofins, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:
(...)
Tais valores foram objeto de lançamento por meio de Auto de Infração, cujo presente
Termo e anexos são partes integrantes e indissociáveis.
Os valores, demonstrativos, base legal e demais quesitos do lançamento tributário
estão consubstanciados nos TERMOS DE VERIFICAÇÃO FISCAL E SEUS ANEXOS
referentes aos primeiro e segundo trimestre de 2005 e AUTO DE INFRAÇÃO, do qual
o presente TERMO DE VERIFICAÇÃO e seus anexos são partes integrantes:
ANEXOS CUJOS TEORES SÃO PARTES INTEGRANTES:
- Termo de Verificação Fiscal relativo ao primeiro trimestre de 2005 e seus 8 anexos.
- Termo de Verificação Fiscal relativo ao segundo trimestre de 2005 e seus 7 anexos.
Cientificada do Auto de Infração em 28/06/2010, conforme Aviso de Recebimento à
folha 454, a autuada apresenta impugnação (fls. 458/482), alegando, em síntese:
1. A verificação fiscal teve inicio em 24/06/2010, apurando créditos de PIS/COFINS
entre janeiro e junho de 2005, períodos que não podem ser objeto de lançamento fiscal,
pois ultrapassado o prazo de cinco anos para o Fisco constituir de oficio o crédito
tributário, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional;
2. A não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep não deve ser equiparada
com a não cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira
tem origem na legislação infraconstitucional (Lei no 10.637, de 2002), e, neste caso, o
sistema legal que dá suporte ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não
traz a vinculação entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com os
referidos impostos;
3. Para o caso da Contribuição para o PIS/Pasep, aos contribuintes foram atribuídas
certas hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e
serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição de créditos
presumidos, conforme lição da melhor doutrina;
4. A legislação que instituiu o sistema da não cumulatividade para as contribuições não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou a utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito, e como é público e notório o termo insumos tem o
mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o território nacional
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

– e até no estrangeiro (input, em inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo,
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.;
5. Entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente limitou o conceito de insumos na Instrução Normativa
no 247, de 21 de novembro de 2002, restrição que representa manifesto vício de
ilegalidade;
6. O princípio da legalidade está na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e deve ser
observado pela Administração, conforme comanda o art. 37 da Carta Magna, e também
ensina a melhor doutrina, sendo este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
7. Afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela manifestante,
como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta instância julgadora;
8. Especificamente em relação aos bens utilizados como insumos, as glosas não podem
prevalecer, porquanto se tratam de ferramentas operacionais, materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-
açúcar, na destilaria de álcool, estando diretamente ligados ao processo produtivo,
razão pela qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal;
9. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007, conforme
ementa trazida à colação, que atesta que os créditos relativos à aquisição de peças de
reposição e equipamentos utilizados no processo de produção podem ser utilizados
para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep;
10. O mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação, indispensáveis à atividade agroindustrial, assim como ao
transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos
culturais, colheita e industrialização;
11. Não há como se negar que a atividade agroindustrial integrada demanda grandes
espaços, e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos,
seja na colheita e nos transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a
indústria, seja no transporte de máquinas, equipamentos e sobretudo adubos e produtos
químicos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados;
12. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os tratos culturais, a
colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar, e não há que se
alegar que os combustíveis não integram o produto final e por isso não gerariam
direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, pois, consoante a orientação
jurisprudencial, é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não
integrarem fisicamente o produto final são consumidos e/ou inutilizados no processo
produtivo;
13. No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo;
14. Nesse item destaca-se a mão de obra de pessoa jurídica para manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante, para a preparação do solo, dentre outros;
15. Para a industrialização do açúcar e do álcool, é imprescindível a constante
manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se em serviços especializados,
essenciais e inerentes ao processo de produção;
16. Também não pode se conformar com a indevida glosa dos custos relacionados à
armazenagem de açúcar e álcool, ao transporte das referidas mercadorias para fins de
exportação e demais despesas portuárias, que estão diretamente ligadas ao processo
produtivo;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

17. Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc) também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito da contribuição não cumulativa;
18. No que tange aos créditos calculados sobre os bens adquiridos para revenda, caso
tivesse a fiscalização apurado o crédito pelo sistema de rateio proporcional, aplicando-
se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente a receita
bruta sujeita a incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês, certamente verificaria que o montante do mesmo estava correto e proporcional ao
volume exportado;
19. Quanto às glosas de créditos com despesas de arrendamento agrícola, o
arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra tranquilamente no conceito
de aluguel, também se equivalendo ao arrendamento (ou locação) de prédio, e de
acordo com o Estatuto da Terra, Lei no 4504, de 1964, art. 4o, imóvel rural é definido
como “o prédio rústico de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se
destine ou possa destinar á exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal
ou agroindustrial”;
20. O art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 2002, contempla o direito à compensação de
créditos decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa, e,
assim, o arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra nesse conceito, uma
vez que o conceito jurídico do termo “prédio” não corresponde ao limitado conceito
popular que define uma construção de vulto;
21. O termo “prédio” serve tanto para o rústico (ou rural) como para o urbano, e como
a Lei no 10.637, de 2002, não fez qualquer distinção entre os tipos, não há que se
excluir os arrendamentos agrícolas;
22. O art. 110 do Código Tributário Nacional dispõe que a lei tributária não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito
privado, para definir ou limitar competências tributárias;
23. A fiscalização glosou créditos relativos a materiais utilizados em acabamentos
realizados em imóveis de uso da empresa, trabalhos de alvenaria, na colocação de
caixilhos/portas e outros materiais de construção, os quais são permitidos pelo artigo
3o, VII, da Lei no 10.637, de 2002, que trata de créditos sobre edificações e benfeitorias,
em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa.

A 4a Turma da DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação procedente em parte,
nos termos do Acórdão no 15-45.101, de 24 de setembro de 2018, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
INSUMOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE.
É inócuo suscitar na esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo
editado pela Receita Federal.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. EMPRESA PRODDUTORA DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. DESPESAS INCORRIDAS NO PROCESSO PRODUTIVO
DA CANA-DE-AÇÚCAR. CRÉDITOS.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Para fins de creditamento no regime da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep, não são considerados insumo bens e serviços que mantenham relação
indireta ou mediata com a produção de bem destinado à venda ou com a prestação de
serviço ao público externo, tais como bens e serviços utilizados na produção da matéria-
prima a ser consumida na industrialização de bem destinado à venda.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARMAZENAGEM E
FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA DO PRODUTO FINAL. OUTRAS
DESPESAS.
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de venda do
produto final dão direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desde que o ônus
seja suportado pelo vendedor, inexistindo previsão legal para a inclusão de outras
despesas, mesmo que complementares a essas operações.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. DESPESAS COM
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis decorrentes de arrendamento
agrícola pagos à pessoa jurídica e utilizado nas atividades da empresa, desde que
obedecidas todas as condições e requisitos previstos na legislação que rege a matéria.
Impugnação Procedente em Parte.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:

O conceito de insumo, para fins de PIS e COFINS, não se confunde com o
conceito utilizado na legislação do IPI, sendo que, para fins de apropriação de
créditos das referidas contribuições, não é necessário haver o desgaste físico do
bem, mas a relação de pertinência e essencialidade ao processo produtivo;

Para comprovar as atividades essenciais ao desenvolvimento de seu objeto social,
a Recorrente juntou aos presentes autos laudo/parecer técnico elaborado por
peritos do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo - USP,
especialista em processos agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia
sucroenergética. Os peritos tiveram o cuidado de relatar, através de dados
coletados por vistorias efetuadas in-loco , as etapas de produção agroindustrial,
desde a parte agrícola (arrendamento de terras, aluguel de máquinas e
equipamentos, viveiros de mudas, preparo de solo, adubação/plantio, insumos
para
a
produção
agrícola,
tratos
culturais/fitossanitários,
colheita/transbordo/transporte, qualidade de matéria prima, manutenção e
consertos de máquinas/equipamentos), até a entrega da cana no parque industrial
e as etapas industriais - operações unitárias - insumos químicos e metalúrgicos,
da cadeia produtiva do açúcar e do etanol, e outras análises referentes à
interconexão do processo produtivo industrial com a cadeia produtiva de cana-de
açúcar - setor agrícola etc. Através das informações contidas no referido laudo
técnico, é possível vislumbrar, dentre outras questões, a complexidade das
atividades desenvolvidas pela Recorrente e a imprescindibilidade de os setores da
atividade agrícola e da atividade industrial trabalharem de forma sincronizadas e
integradas para o sucesso da atividade, que corroboram as razões de reforma
parcial do acórdão recorrido, ou seja, de que os insumos discutidos nestes autos
são essenciais à sua atividade, e, portanto, não devem ser glosados;

Neste contexto, não há como negar que as despesas do centro de custos agrícolas,
tais como dispêndios com ferramentas operacionais, materiais de manutenção,
materiais de construção, pneus e câmaras de ar são essenciais para a produção
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

dos produtos da Recorrente e, portanto, atendem ao critério para caracterização
como insumos. Com a mesma razão anteriormente exposta, igualmente devem
ser consideradas como insumos as despesas relacionadas diretamente ao preparo
da cana-de-açúcar para se tornar insumo na produção do álcool e do açúcar , tais
como custos com combustíveis e lubrificantes para o transporte industrial,
consumo de água e materiais elétricos para emprego nas atividades: recepção e
armazenagem, destilaria de álcool, limpeza operativa, oficina mecânica, balança
de cana, geração de vapor (caldeiras), preparo e moagem, rede restilo e
armazenagem de açúcar. Todas essas atividades são essenciais à produção, bem
como aos estoques dos insumos, ou seja, bens em fase de processamento que
fazem parte do processo produtivo das mercadorias a serem comercializados pela
Recorrente, sendo legítimo e suficiente o saldo credor declarado;

Portanto, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido os bens e serviços
destinados à produção de cana-de-açúcar e à fabricação de açúcar e álcool
abarcam o mesmo processo de produção dos produtos destinados à venda, ou
seja, são necessários à atividade da Recorrente e devem ser considerados como
insumos, ainda que não entrem em contato direto com os bens produzidos;

O processo de colheita de cana e o seu aproveitamento para o processo de
produção de açúcar e álcool, quando em escala industrial, implica em operações
ininterruptas que promovem o desgaste substantivo dos instrumentos, materiais e
máquinas usados na atividade. Assim, ao contrário do acórdão recorrido, não há
como prevalecer a glosa relativa aos bens utilizados como insumos. Tratam-se de
diversos itens que são utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos
utilizados tanto na área agrícola quanto no parque industrial ferramentas
operacionais, materiais de manutenção utilizados na área agrícola e na
mecanização industrial, dentre outros, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo, razão pela qual deveriam ter sido admitidos pelas autoridades
administrativas;

Com relação aos combustíveis, não há como negar que a atividade agroindustrial
é integrada ao processo produtivo da Recorrente e, como demanda grandes
espaços, é necessária uma movimentação muito grande de máquinas e veículos,
seja na colheita e nos transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a
indústria, seja no transporte de máquinas equipamentos e, sobretudo, adubos e
produtos químicos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados. Sem
mencionar o transporte da mão-de-obra que é indispensável em todo o processo
de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização. Em decorrência da
necessidade de constante vigilância das lavouras, em todo o seu estágio, são
necessárias diligências diárias aos diversos fundos agrícolas por agrimensores,
agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de tratar da
cultura. Todo esse transporte se faz em sua grande parte por meio de veículos
próprios e de terceiros movidos à gasolina ou álcool ou, na hipótese de ônibus,
óleo diesel. Sem combustível, portanto, não há como se conceber o plantio, os
tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-
açúcar. Sem o plantio correto e tratos culturais constantes é lógico e consentâneo
que a defendente não produziria a cana-de-açúcar, único insumo por ela utilizado
para a industrialização do açúcar e do álcool, consequentemente nada terá ela
para exportar. Nessas condições, resta patente que os combustíveis se
consubstanciam em verdadeiro insumo de produção intrinsecamente ligados ao
processo agroindustrial e, consequentemente, à atividade da Recorrente;
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06


Quanto aos créditos relacionados às despesas pagas à pessoa física , igualmente
não assiste razão o acórdão recorrido, tendo em vista o REsp 993.164/MG2,
precedente da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça submetido ao rito dos
recursos repetitivos, que admitiu a inclusão de tais valores para fins do cálculo do
crédito presumido do IPI. Vê-se, portanto, que em função da não cumulatividade
do tributo, o crédito deve ser deferido para todos os produtos que participem do
processo industrial;

Os custos com o uso de tecnologias adequadas na lavoura, correção do solo e
adubação, controle de plantas daninhas, aquisição e manutenção de
máquinas/equipamentos, tratos culturais e fitossanitários, colheita e transporte da
cana para a usina são indispensáveis à existência da agroindústria
sucroenergética. Dessa forma, levando-se em conta que os serviços necessários à
produção dos bens destinados à venda devem ser considerados como insumos,
tem-se que não devem prevalecer as glosas das despesas e custos com serviços de
mão-de-obra para manutenção da mecanização industrial, para transporte de
resíduos industriais (vinhaça) utilizados na lavoura de cana-de-açúcar e com
fertilizantes para preparação do solo, dentre outros. Isso porque, todos esses
serviços são indispensáveis à produção e colheita da cana-de-açúcar,
considerando as especificidades de seu processo produtivo e a essencialidade da
manutenção da lavoura;

Se incluem no conceito de insumo os custos relacionados à armazenagem de
álcool e açúcar, transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e
demais despesas portuárias. Não há como negar que essas despesas estão
diretamente ligadas ao processo produtivo;

Não podem ser glosadas as despesas com manutenção de máquinas, equipamento
e aparelhos por que se configuram como essenciais ao processo produtivo da
Recorrente;

Não restam dúvidas que os bens destinados ao setor agrícola, tais como roçadeira,
sementeira, veículos, e os bens associados ao setor administrativo (software,
telefone, monitor etc.) são indispensáveis à atividade da Recorrente,
principalmente, considerando o conceito de insumo adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, como visto acima. Dessa forma, não se
pode desconsiderar os créditos gerados pela depreciação de seus maquinários;

Conforme informado anteriormente, a Recorrente não utiliza os métodos de rateio
previstos na Lei n° 10.637/02, uma vez que esses são apenas aplicáveis aos
custos, despesas e encargos comuns. Quando é possível a distinção dos custos,
despesas e encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas,
torna-se uma faculdade do contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto
no art. 3°, § 8°, inciso II, da Lei n° 10.637/02. Dessa forma, diante da informação
prestada pela Recorrente e da faculdade da aplicação ou não do método de rateio
em comento, queda-se totalmente ilegal a pretensão do Fisco Federal em aplicar o
rateio de forma arbitrária, seja na hipótese em que o contribuinte possui receitas
sujeitas aos sistemas cumulativo e não-cumulativo;
O processo foi sorteado a este relator na forma regimental.
É o breve relatório.
Voto
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, passo a análise por capítulo.
Os capítulos referentes a “depreciação”, “rateio” e “custos da fase agrícola”, não
foram objeto da impugnação. Surgiram, apenas, no recurso voluntário.
Diante desse fato, entendo que essas matérias se encontram preclusas, nos termos
dos artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1.972, a seguir transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Quanto aos demais capítulos recursais, identifico todos os pressupostos de
admissibilidade, de forma que deles conheço e passo à análise.
Insumos. Conceito.
A pedra angular do litígio posta neste capítulo recursal se restringe à interpretação
das leis que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa a maior parte
dos processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do termo “insumo” para fins de
obtenção do valor do crédito das exações a serem compensadas/ressarcidas.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no 13502.720849/2011-
55 de sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que
reproduzo seu voto para embasar minha opinião sobre o conceito, e por consequência, minhas
razões de decidir, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do
termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à
obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ,
dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de PIS/COFINS, o
STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR,
em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria margem à
tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete
em operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não
se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos
que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica;
e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes
(item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados
com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do Parecer
Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito
ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
A recorrente efetua a atividade de plantio de cana-de-açúcar e transformação desta
em álcool e açúcar. Tendo por base essa atividade, passa-se a análise da participação no processo
produtivo de cada insumo reclamado pela recorrente.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Na impugnação, a recorrente se insurge contra as glosas dos bens e serviços que
entende serem utilizados como insumos da seguinte forma:
Bens utilizados como insumos
Não há como prevalecer a glosa relativa aos bens utilizados como insumos. Tratam-se
de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter
sido admitidos pela autoridade fiscal.
Serviços utilizados como insumos
No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo.
Registre-se, por exemplo, que para a industrialização do açúcar e do álcool é
imprescindível a constante manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se
serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de produção.
Além disso, a impugnante também não pode se conformar com a indevida glosa dos
custos relacionados a armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas
mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias.
Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo. Por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a limitação temporal
pretendida pela fiscalização, em atenção ao principio da não cumulatividade.
São serviços essenciais utilizados como insumos, sem os quais a exportação jamais
poderia ser imaginada e concretizada, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao
crédito da COFINS.
O Acórdão recorrido manteve as glosas utilizando como razão decidir:
Bens utilizados como insumos
Em relação aos “bens utilizados como insumos”, a impugnante atacou todas as glosas de
maneira genérica, não se reportando especificamente a uma determinada glosa, nem
identificando os dados da aquisição do bem glosado (nota fiscal, valor, data, ou mesmo
o item destacado nas planilhas incluídas no Termo de Verificação). Citou genericamente
“ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter
sido admitidos pela autoridade fiscal”.
Mas nenhum dos itens relacionados nos Anexos 1, 2 e 3 às folhas 54/59 pode
efetivamente ser enquadrado no conceito de insumos, porquanto não são matérias-
primas ou materiais de embalagem, e tampouco desgastam-se em contato direto com o
produto em fabricação.
São créditos relativos a contas contábeis da área administrativa e centros de custos não
relacionados ao processo produtivo da empresa, listados nas folhas 05 e 06 do Termo de
Verificação Fiscal.
A Solução de Divergência (SD) n° 12, citada pela impugnante, reporta-se
especificamente ao direito de creditamento relativo às aquisições de peças de reposição,
e não a materiais de manutenção ou ferramentas operacionais, tratadas no presente
litígio. Aliás, a impugnante nem mesmo especificou em quais máquinas e equipamentos
as partes e peças seriam utilizadas.
Portanto, neste item em particular, nenhum reparo a se fazer no procedimento do agente
do Fisco.
Serviços utilizados como insumos
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Foram glosados créditos relativos a contas contábeis da área administrativa, a despesas
comerciais com vendas e aos demais centros de custos relacionados às folhas 05 e 06 no
Termo de Verificação Fiscal.
Assim como nos demais casos, os protestos da impugnante acerca das glosas dos
créditos relativos às aquisições de serviços utilizados como insumos também foram
tratadas de forma genérica, sem identificar especificamente cada uma das glosas
efetuadas (nota fiscal, data, valores). A este respeito, relembre-se que a recorrente
esposou entendimento no sentido de que “todas as glosas são equivocadas e indevidas,
tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão diretamente
ligados ao processo produtivo”.
(...)
Ainda no tópico relativo a “serviços utilizados como insumos”, a impugnante contestou
expressamente a glosa dos custos relacionados a armazenagem de álcool e açúcar, ao
transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e demais despesas
portuárias, sob o argumento de que não há como se negar que essas despesas estão
diretamente ligadas ao processo produtivo.
Foram aceitos pelo Auditor Fiscal os créditos informados no Anexo 4 à folha 60.
Não foram aceitos os créditos calculados sobre despesas portuárias, uma vez que, pela
descrição do item, verificou-se “que as notas fiscais de serviços não identificam as
despesas como de armazenagem, e sim, outros serviços portuários e de embarque, que
não possuem previsão legal para creditamento”, relacionados à folha 06 do Termo de
Verificação Fiscal à folha 47.
A forma de utilização dos créditos do PIS apurados, somente em relação aos custos
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, está prevista nos parágrafos 1o,
2o e 3o do art. 6o, combinado com o art. 15, da Lei no 10.833, de 2003.
Por sua vez, os créditos devem ser apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, enquanto que o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, aplicável à
Contribuição para o PIS/Pasep por força do seu art. 15, inciso II, prevê a apuração
referente à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando
suportados pelo vendedor.
Tratando-se de favor fiscal, a autoridade administrativa não pode interpretar a norma
além do que dispõe a sua letra, sob pena de reconhecer direitos que o legislador
ordinário não pretendeu alcançar.
No presente caso, é inconteste que as despesas relacionadas na folha 06 do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 47) não são despesas com armazenagem, e assim não dão direito
ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep.
Também não há como considerá-las como transporte de álcool e açúcar para fins de
exportação, pela sua natureza. Ademais, inexiste qualquer elemento de prova que as
identifique como integrantes do custo do frete na operação de venda, suportado pelo
vendedor. Somente podem ser aceitas pela autoridade administrativa as despesas
perfeitamente identificadas nos documentos fiscais como custo dos fretes, o que, no
presente caso, não ocorreu.
No recurso voluntário, a recorrente manteve as alegações gerais, citando bens e
serviços como exemplos, afirmando que todos são essenciais ao seu processo produtivo. Alegou
que apresentou laudo técnico sobre seu processo produtivo.
Após exaustiva análise no recurso voluntário, afirmo categoricamente que não foi
identificado cada bem ou serviço e demonstrado sua participação no processo produtivo, de
forma a se tornar essencial ou relevante, ao ponto que sua subtração alteraria o produto final.
Além da falta de argumentação, o laudo ventilado no recurso voluntário não existe
nos autos.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Esses são os fatos.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
É preciso pontuar que nos processos de auto de infração oriundos de
procedimento de pedido de ressarcimento, quem definirá o ônus da prova é o pedido de
ressarcimento e não o auto de infração.
Noutro giro, as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos
fatos.
Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como
é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode expor as suas
razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases da lei. Não pode alegar
a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem demonstrar as razões de sua
aplicação ao caso. O dever de fundamentação analítica da decisão implica no ônus de
fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da
cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às
partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente,
a repetir os argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa se defender, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões (STJ, 2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min.
Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016)”.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para que possa julgar o mérito do
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples ato de
acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer
conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Em outras palavras, faltaram dialeticidade e provas que demonstrassem a
essencialidade ou relevância de cada bem ou serviço ao processo produtivo da recorrente.
De forma que mantenho as glosas efetuadas pela fiscalização sob estes títulos.
Combustíveis.
A decisão recorrida manteve a glosa das despesas com combustível pelos
seguintes fundamentos:
Dentre tais glosas também estão despesas relativas a aquisições de combustíveis, contra
as quais a interessada se irresignou alegando que são utilizados para o transporte do
produto para exportação, indispensáveis à atividade agroindustrial, assim como para o
transporte da mão de obra, indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
colheita e industrialização.
Porém, especificamente quanto aos combustíveis, repita-se, a glosa em questão não
decorreu do fato deles não integrarem o produto final, mas sim da sua utilização no
processo produtivo da cana de açúcar. O fato dos bens terem sido utilizados em etapa
anterior à fabricação dos produtos destinados à venda não os inclui na conceituação de
insumos definida na IN SRF n° 247, de 2002.
Inicialmente pontuo que o processo produtivo de uma agroindústria ultrapassa a
fase ocorrida no parque fabril, nos casos em que o sujeito passivo produz seu insumo ao invés de
adquiri-lo no mercado. Entendo que os custos com a produção de seu insumo podem ser
essenciais ao processo produtivo, desde que provados nos autos. Em outras linhas, aceito a teoria
do insumo do insumo. Que seria exatamente a possibilidade de aproveitamento dos custos com
os insumos que servirão de insumos para o produto final.
A decisão recorrida afirma peremptoriamente que “... especificamente quanto aos
combustíveis, repita-se, a glosa em questão não decorreu do fato deles não integrarem o
produto final, mas sim da sua utilização no processo produtivo da cana de açúcar. O fato dos
bens terem sido utilizados em etapa anterior à fabricação dos produtos destinados à venda não
os inclui na conceituação de insumos definida na IN SRF n° 247, de 2002.”
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

Como parto da premissa de que o processo produtivo da recorrente abrange a fase
agrícola de plantação de cana-de-açúcar, entendo que os custos com combustíveis utilizados
naquela fase geram direito ao crédito.
Faço apenas a ressalva de que o combustível utilizado para transporte de mão-de-
obra que dará direito ao crédito é apenas aquele utilizado para locomover os funcionários dentro
das zonas agrícolas e fabril da interessada.
Armazenagem de álcool e açúcar. Transporte das mercadorias para fins de
exportação. Despesas portuárias.
Na decisão recorrida ficou assim consignado:
Ainda no tópico relativo a “serviços utilizados como insumos”, a impugnante contestou
expressamente a glosa dos custos relacionados a armazenagem de álcool e açúcar, ao
transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e demais despesas
portuárias, sob o argumento de que não há como se negar que essas despesas estão
diretamente ligadas ao processo produtivo.
Foram aceitos pelo Auditor Fiscal os créditos informados no Anexo 4 à folha 60.
Não foram aceitos os créditos calculados sobre despesas portuárias, uma vez que, pela
descrição do item, verificou-se “que as notas fiscais de serviços não identificam as
despesas como de armazenagem, e sim, outros serviços portuários e de embarque, que
não possuem previsão legal para creditamento”, relacionados à folha 06 do Termo de
Verificação Fiscal à folha 47.
No recurso voluntário, a recorrente não apresentou argumentos que pudessem
lastrear a reforma deste capítulo, se restringiu a fazer as seguintes alegações:
Quanto à armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para
exportação e demais despesas portuárias, foram desconsideradas as operações cujas
notas fiscais que se referem a custos de frete ou armazenagem.
Todavia, o acórdão recorrido igualmente deve ser reformado em relação às despesas
portuárias vez que a Recorrente tem por objeto social “ (i) a produção, venda e
comercialização de açúcar de cana-de-açúcar e seus subprodutos, dentro ou fora da
República Federativa do Brasil; (ii) a produção de etanol de cana-de-açúcar e de
subprodutos do etanol, dentro ou fora da República Federativa do Brasil, sua venda nos
países onde são produzidos pela Companhia e sua comercialização dentro ou fora da
República Federativa do Brasil;”, dentre outros.
Assim, as despesas portuárias são essenciais à atividade da empresa, sem as quais não
haverá importação ou exportação de seus produtos, não tendo como prevalecer a
argumentação da instância a quo sobre o tema.
Como dito, esse capítulo foi lacônico e genérico. Não houve a preocupação da
recorrente em apontar motivos relevantes para a reforma da decisão recorrida.
Sendo assim, diante da falta de dialeticidade e de provas de seu direito, mantenho
as glosas efetuadas pela fiscalização sob essas rubricas.
Bens e serviços adquiridos de pessoas físicas.
Requer a recorrente a aplicação do Resp 993.164/MG para fins de creditamento
dos custos com serviços prestados por pessoa física, nos mesmos moldes do crédito presumido
do IPI.
Ocorre que o Resp 993.164/MG não é aplicável às contribuições para o PIS e
Cofins apurados pelo regime da não-cumulatividade. Foi uma decisão específica para a Lei no
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

9.363/96 e não para as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, conforme se constata da simples
leitura da ementa do julgado.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA. 1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96,
não poderia ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97,
ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-
se aos limites do texto legal. 2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro
de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior." 3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda,
que "o Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de
receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse
título, efetuados pelo produtor exportador". 4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso
de suas atribuições, expediu a Portaria 38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do
crédito presumido instituído pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita
Federal a expedir normas complementares necessárias à implementação da aludida
portaria (artigo 12). 5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução
Normativa 419/2004), assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que
se refere o artigo anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado
goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a produtos
oriundos da atividade rural, conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril
de 1990, utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na
produção bens exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições,
efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS." 6.
Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS. 7. Como de sabença, a validade das instruções
normativas (atos normativos secundários) pressupõe a estrita observância dos limites
impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam (leis, tratados,
convenções internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto
uma exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991,
DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado
em 07.11.1990, DJ 15.03.1991). 8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da
instrução normativa que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da
base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente
aos produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das
Turmas de Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe
25.06.2009; REsp 1109034/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp
617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 06.12.2004). 9. É que: (i) "a COFINS e o PIS
oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão embutidos no valor do produto final
adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não havendo incidência na sua última
aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96,
não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do
ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados no processo
produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN). 10. A Súmula Vinculante
10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta
sua incidência, no todo ou em parte." 11. Entrementes, é certo que a exigência de
observância à cláusula de reserva de plenário não abrange os atos normativos
secundários do Poder Público, uma vez não estabelecido confronto direto com a
Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula Vinculante 10/STF à espécie. 12. A
oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização
do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-
cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo
legítima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do
Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009,
DJe 03.08.2009). 13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação
da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010). 14.
Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma vez
que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 15.
Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic. 16. Recurso especial da Fazenda Nacional
desprovido. 17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
Conclusão
Diante de todo exposto, não conheço dos capítulos referentes à “depreciação”, ao
“rateio” e aos “custos da fase agrícola, em virtude da preclusão consumativa. Na parte
conhecida, dou provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos custos com
combustíveis utilizados na fase agrícola.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000149/2010-06

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 777
DF CARF MF
Original